Tribunal: STJ
Processo: 5321207-25.2024.8.09.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902114 - GO (2025/0119790-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: T A M C
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO JUSTINO PEREIRA - GO028432
AGRAVADO
: A F DE F
ADVOGADA
: LEANA DE OLIVEIRA LOURENÇO - GO023605
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO POR CURADOR EESPECIAL E
POSTERIORMENTE POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. LITISPENDÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50557653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 912558e0-2b30-42a7-8ab7-e8990bda58cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902114 - GO (2025/0119790-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: T A M C
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO JUSTINO PEREIRA - GO028432
AGRAVADO
: A F DE F
ADVOGADA
: LEANA DE OLIVEIRA LOURENÇO - GO023605
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO POR CURADOR EESPECIAL E
POSTERIORMENTE POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. LITISPENDÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por T A M C, contra decisão da
conheceu
Presidência desta Corte que
do agravo para não conhecer do recurso
especial.
:
Ação
embargos à execução opostos pelo agravado A F DE F,
inicialmente representado por curador especial devido à citação por edital.
Posteriormente, ao comparecer aos autos e constituir advogado, propôs novos
embargos à execução com ampliação das teses defensivas, buscando a
desconstituição do título executivo.
: reconheceu a litispendência entre os embargos à execução
Sentença
opostos pelo curador especial e os novos embargos, extinguindo a segunda ação
com base no artigo 485, inciso V, do CPC, e revogou os benefícios da assistência
judiciária concedidos ao embargante.
: conheceu da apelação interposta pelo agravado e deu-lhe
Acórdão
parcial provimento, afastando a litispendência e determinando o retorno dos
Documento eletrônico VDA49580603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:19:59
Código de Controle do Documento: 515b57a7-8c30-4fbf-bf0e-40819bd7a2a1

autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento do feito, além de manter
a revogação dos benefícios da assistência judiciária, nos termos da seguinte
ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E LITISPENDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.
CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra decisão que revogou os
benefícios da assistência judiciária e reconheceu a litispendência entre embargos à
execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a revogação dos benefícios da assistência judiciária foi realizada em
conformidade com a comprovação da capacidade financeira do apelante; e (ii) saber
se os embargos à execução apresentados pelo apelante configuram litispendência
com os embargos opostos pelo curador especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
benefício da gratuidade da justiça pode ser revogado quando houver elementos que
indiquem alteração na condição financeira da parte. 4. Constatada a existência de
novos elementos que demonstram capacidade financeira do apelante, correta a
revogação dos benefícios da assistência judiciária. 5. Para a configuração da
litispendência, é necessária a tríplice identidade entre as ações, o que não se
verificou no caso dos autos, pois os embargos apresentados pelo apelante tratam
de fundamentos distintos dos embargos opostos pelo curador especial. IV.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fls. 304)

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
:
Recurso Especial alegou violação aos arts. 337, § 2o, e 72, inciso II, do
CPC, sustentando que há litispendência entre os embargos à execução, uma vez
que há identidade de partes, pedido e causa de pedir, e que a prerrogativa do
curador especial não legitima a propositura de nova ação idêntica após o
comparecimento do réu aos autos.
: conheceu do agravo para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ
do recurso especial, com base na Súmula 7/STJ.
: a agravante sustenta que a decisão monocrática merece
Agravo interno
reforma, pois o recurso especial não exige reexame de provas, mas sim
interpretação jurídica de dispositivos legais federais, diante de situação
incontroversa nos autos, e requer o conhecimento e provimento do agravo interno
para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente
conhecimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA49580603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:19:59
Código de Controle do Documento: 515b57a7-8c30-4fbf-bf0e-40819bd7a2a1

A decisão agravada, proferida pela Presidência desta Corte, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial interposto pela agravante, ante a
incidência da Súmula 7/STJ.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/GO ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu:
No caso, verifica-se que foram apresentados os primeiros embargos à
execução, autos no. 5254853-18, em , por curador especial, apresentado05/04
/2024 suas razões baseadas em negativa geral e, por sua vez, o embargante, ora
apelante, através de advogado regularmente constituído, opôs os segundos
embargos à execução, autos no. 5321207-25, em , alegando a nulidade da citação24
/04/2024 editalícia, nulidade do título executivo por simulação em relação ao
verdadeiro credor, pagamento parcial da dívida, excesso de execução por indevida
capitalização de juros e necessidade de repetição de indébito, portanto não há falar
em litispendência, tendo em vista que os pedidos e a causa de pedir são diversas.
Ademais, verifica-se que a curadora especial atua em virtude de
nomeação judicial, buscando proteger os interesses do Apelante decorrente
da citação por edital, cuja validade encontra-se em discussão nos presentes
embargos e, de outra forma, caso seja declarada a nulidade da citação editalícia, os
primeiros embargos serão considerados como inexistentes, já que os atos
processuais praticados após a referida citação serão anulados.
A propósito, mister ressaltar que a jurisprudência dos tribunais pátrios
possui entendimento no sentido de que a oposição de dois embargos à execução
pela defensoria pública ou advogado dativo e por advogado regularmente
constituído pelo executado não induz sequer a preclusão, quiçá a litispendência.
Vejamos: [...]. (e-STJ fl. 300).

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular 7/STJ.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA49580603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:19:59
Código de Controle do Documento: 515b57a7-8c30-4fbf-bf0e-40819bd7a2a1

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA49580603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:19:59
Código de Controle do Documento: 515b57a7-8c30-4fbf-bf0e-40819bd7a2a1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.902.114 / GO
Número Registro: 2025/0119790-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
532120725 53212072520248090002
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T A M C
ADVOGADO : RAFAEL AUGUSTO JUSTINO PEREIRA - GO028432
AGRAVADO
: A F DE F
ADVOGADA
: LEANA DE OLIVEIRA LOURENÇO - GO023605
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : T A M C
ADVOGADO : RAFAEL AUGUSTO JUSTINO PEREIRA - GO028432
AGRAVADO
: A F DE F
ADVOGADA
: LEANA DE OLIVEIRA LOURENÇO - GO023605
TERMO
Documento eletrônico VDA50542064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:11
Código de Controle do Documento: 037ca81b-301d-48b5-a405-77318caaf0ad

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:11
Código de Controle do Documento: 037ca81b-301d-48b5-a405-77318caaf0ad